Tribunal: TJSP
Processo: 1006076-95.2024.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, pela prescrição, cumulada com indenização por danos morais. R. sentença que reconheceu a ausência do interesse de agir por não comprovado o prévio requerimento administrativo de exclusão do apontamento. Descabimento. Desnecessidade do exaurimento da via administrativa para o exercício do direito constitucional de ação. Precedentes. R.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, pela prescrição, cumulada com indenização por danos morais. R. sentença que reconheceu a ausência do interesse de agir por não comprovado o prévio requerimento administrativo de exclusão do apontamento. Descabimento. Desnecessidade do exaurimento da via administrativa para o exercício do direito constitucional de ação. Precedentes. R. sentença anulada. Determinação, contudo, de suspensão do curso do feito em primeiro grau, em atendimento ao determinado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça através do denominado Tema 1264. Recurso provido para anular a r. sentença, reconhecendo-se a aptidão da petição inicial, com determinação, contudo, por ora, de suspensão do curso do feito nos termos do Tema 1264 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.